Tribunal: STF
Processo: ARE 1473614
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: Direito Penal E Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de roubo circunstanciado e extorsão. Culpabilidade. Princípio da ampla defesa. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal”.



    2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto e AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.